Tribunal: TJDFT
Processo: 0047140-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047140-05.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MANOEL EMIDIO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 14167092, o executante pleiteia por nova fixação de honorários em sede do presente cumprimento de sentença. Consoante certidões de IDs 15151244 e 17120381, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Sem razão o executante. O presente feito consiste em execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo 200900201320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Trata-se de efetivo cumprimento de sentença, para o qual já foram fixados honorários advocatícios, consoante decisão de ID 12383772. Logo, não há que se falar em nova fixação, à míngua de previsão legal, razão por que indefiro o pedido e julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, expeça-se a competente requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015 e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno. Brasília, 28 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador